Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE BEM COMUM. COMODATO GRATUITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de aluguel, na qual se reconheceu o direito à indenização pelo uso exclusivo de bem comum, com termo inicial fixado na data da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, especialmente quanto à caracterização do comodato gratuito, aos efeitos da entrega voluntária do bem e à aplicação das teorias do venire contra factum proprium e da supressio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta de maneira clara e fundamentada as teses deduzidas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.
4. Inexistente omissão quanto à alegação de comodato gratuito ou aos efeitos da entrega voluntária do bem, uma vez que o acórdão embargado reconheceu a existência de comodato até a citação e consignou, de forma expressa, seu encerramento a partir da ciência inequívoca da pretensão indenizatória, caracterizando relação condominial geradora de indenização, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do CC.
5. Ausentes obscuridade ou contradição na rejeição das teses do venire contra factum proprium e da supressio, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e coerente ao afastar a existência de renúncia tácita ou comportamento contraditório apto a impedir o arbitramento de aluguel.
6. Verificada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o inconformismo com o resultado do julgamento não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CC art. 579; art. 884; art. 1.319; art. 1.326.
Jurisprudência relevante citada: n/a.